Tribunal: TJSP
Processo: 1003600-03.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
r Estadual no 1.257/15 e do Decreto Estadual no 63.911/18 – Adaptações, reparos e equipamentos necessários às condições mínimas de trabalho, atendimento e prestação do serviço de segurança pública, não podendo serem relegadas a segundo plano, ficando à mercê da conveniência e oportunidade da Administração Pública – Precedentes deste E. Tribunal – Vedação ao retrocesso que impede a discricionariedade da Administração a optar pela postergação da realização das adaptações na repartição pública em questão, pois, em última análise, referida conduta procrastinatória infirma o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência física – Art. 227, § 2o, e 244 da Constituição Federal e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, devidamente ratificada pelo Decreto Legislativo no 186/08, mediante aprovação com quórum de Emenda Constitucional – Omissão estatal verificada, pois a Delegacia de Polícia está operando em prédio precário desde 2012 – Intervenção necessária do Poder Judiciário a fim de garantir direitos constitucionais fundamentais que vem sendo paulatinamente violados – Prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para escolha do melhor licitante que se revela adequado ao caso, sendo necessária, contudo, a diminuição da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando, para tanto, a sensibilidade do direito aqui tutelado, a complexidade da causa e o longo período de mora do Estado, devendo a 'astreinte', contudo, ficar limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003600-03.2018.8.26.0577; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/12/2020; Data de Registro: 27/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/12/2020

Data de publicação:

27/12/2020

Ementa:
CONSTITUCIONAL – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA – DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – Poder Público Estadual incumbido de realizar reformas e fornecer equipamentos à 3a Delegacia de Polícia de São José dos Campos – Comprovação de descumprimento de normas técnicas,

Ementa:
CONSTITUCIONAL – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA – DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – Poder Público Estadual incumbido de realizar reformas e fornecer equipamentos à 3a Delegacia de Polícia de São José dos Campos – Comprovação de descumprimento de normas técnicas, submetendo funcionários, público geral e custodiados à situação de insalubridade, indignidade e inacessibilidade, por laudos técnicos, parecer do Corpo de Bombeiros (ausência de AVCB) e vistorias in loco – AVCB é documento necessário ao funcionamento de qualquer prédio público e visa garantir o direito à vida, à saúde e à segurança dos cidadão, verificando condições mínimas para a prevenção de incêndios – Inteligência da Lei Complementar Estadual no 1.257/15 e do Decreto Estadual no 63.911/18 – Adaptações, reparos e equipamentos necessários às condições mínimas de trabalho, atendimento e prestação do serviço de segurança pública, não podendo serem relegadas a segundo plano, ficando à mercê da conveniência e oportunidade da Administração Pública – Precedentes deste E. Tribunal – Vedação ao retrocesso que impede a discricionariedade da Administração a optar pela postergação da realização das adaptações na repartição pública em questão, pois, em última análise, referida conduta procrastinatória infirma o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência física – Art. 227, § 2o, e 244 da Constituição Federal e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, devidamente ratificada pelo Decreto Legislativo no 186/08, mediante aprovação com quórum de Emenda Constitucional – Omissão estatal verificada, pois a Delegacia de Polícia está operando em prédio precário desde 2012 – Intervenção necessária do Poder Judiciário a fim de garantir direitos constitucionais fundamentais que vem sendo paulatinamente violados – Prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para escolha do melhor licitante que se revela adequado ao caso, sendo necessária, contudo, a diminuição da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando, para tanto, a sensibilidade do direito aqui tutelado, a complexidade da causa e o longo período de mora do Estado, devendo a 'astreinte', contudo, ficar limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003600-03.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003600-03.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO MPSP
VOTO No 9845
CONSTITUCIONAL REFORMA EM DELEGACIA DE
POLÍCIA
DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍCIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

INOCORRÊNCIA Poder Público Estadual incumbido de
realizar reformas e fornecer equipamentos à 3a Delegacia de
Polícia de São José dos Campos
Comprovação de
descumprimento
de
normas
técnicas,
submetendo
funcionários, público geral e custodiados à situação de
insalubridade, indignidade e inacessibilidade, por laudos
técnicos, parecer do Corpo de Bombeiros (ausência de
AVCB) e vistorias in loco AVCB é documento necessário
ao funcionamento de qualquer prédio público e visa garantir
o direito à vida, à saúde e à segurança dos cidadão,
verificando condições mínimas para a prevenção de
incêndios Inteligência da Lei Complementar Estadual no
1.257/15 e do Decreto Estadual no 63.911/18 Adaptações,
reparos e equipamentos necessários às condições mínimas
de trabalho, atendimento e prestação do serviço de
segurança pública, não podendo serem relegadas a segundo
plano, ficando à mercê da conveniência e oportunidade da
Administração Pública Precedentes deste E. Tribunal
Vedação ao retrocesso que impede a discricionariedade da
Administração a optar pela postergação da realização das
adaptações na repartição pública em questão, pois, em
última análise, referida conduta procrastinatória infirma o
direito à acessibilidade das pessoas com deficiência física
Art. 227, § 2o, e 244 da Constituição Federal e da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência,
devidamente
ratificada
pelo
Decreto
Legislativo no 186/08, mediante aprovação com quórum de
Emenda Constitucional Omissão estatal verificada, pois a
Delegacia de Polícia está operando em prédio precário
desde 2012 Intervenção necessária do Poder Judiciário a
fim de garantir direitos constitucionais fundamentais que
vem sendo paulatinamente violados
Prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias para escolha do melhor licitante
que se revela adequado ao caso, sendo necessária, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
3
a diminuição da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando, para
tanto, a sensibilidade do direito aqui tutelado, a
complexidade da causa e o longo período de mora do
Estado, devendo a 'astreinte', contudo, ficar limitada ao
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 539/548, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos da Ação
Civil Pública, para condenar o ESTADO DE SÃO PAULO a cumprir "obrigação de
fazer consistente em reformar a estrutura do prédio em que está instalada a 3a
Delegacia de Polícia de São José dos Campos, situada à Rua José Cobra, no
1.200, independentemente da transferência da propriedade do imóvel para o
Estado de São Paulo, observados os lapsos temporais delimitados na
fundamentação desta sentença (180 dias para apresentar o projeto, outros 180
dias subsequentes para escolher o melhor licitante para realizar a reforma), bem
como para que forneça os materiais explicitamente mencionados nos laudos
encartados a fls. 43/47 e 69/104, como os aparelhos de ar-condicionado, chuveiro,
lâmpadas e extintores de incêndio” (fls. 547). Por fim, foi deferido o pedido de
antecipação de tutela para que os marcos temporais fixados sejam observados,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de atraso
injustificado, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
inconformada com a r. sentença, apela requerendo, preliminarmente, pelo
recebimento do recurso em seu duplo efeito, em razão da possibilidade de danos
ao erário. No mérito, por sua vez, alega, em síntese, que: (a) em momento algum o
ente público se manteve inerte, mas que, diante da queda na arrecadação do
Tesouro Estatal, os problemas estruturais apresentados não são exclusividade do
3o Distrito Policial, de forma que vem seguindo os devidos trâmites burocráticos
para realização das reformas necessárias; (b) há de ser considerada a viabilidade
da execução da obra, uma vez que o prédio onde está instalada a delegacia de
polícia pertence ao Município de São José dos Campos e, mesmo que existam
tratativas para sua doação ao Estado, esta ainda não foi concretizada; (c) não
houve comprovação de que as condições do prédio tenham causado efetivo
prejuízo ao regular andamento das atividade policiais; (d) a r. decisão acaba por
violar o princípio da separação dos poderes, já que a pretensão veiculada na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
4
invade a seara da gestão administrativa e seu acolhimento caracteriza indevida
interferência do Poder Judiciário na gestão da coisa pública, que só pode ocorrer
quando houver violação de norma constitucional e; (e) na hipótese dos autos não
se vislumbra descumprimento de norma constitucional ou de garantia existencial
mínima, haja vista que a más condições do prédio não afetam o núcleo essencial
do direito à segurança pública. Pugna pela reforma da sentença, para que seja
julgado improcedente o pedido formulado pelo parquet e, caso assim não se
entenda, pleiteia a dilação do prazo assinalado e a redução do valor fixado a título
de multa diária, por entender se tratar de tempo insuficiente para a conclusão do
processo licitatório, em especial durante o período de enfrentamento à pandemia
do COVID-19, e de quantia desproporcional e excessiva para eventual
descumprimento (fls. 557/575).
Houve oferecimento tempestivo de contrarrazões às
fls. 579/585 pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se
manifestar, ofertou parecer às fls. 593/602, opinando pelo conhecimento do
recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo hígidos os fundamentos
da r. sentença.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 556 e 557) sem o recolhimento do preparo recursal a esta
Superior Instância (LACP, art. 18) , o recurso é recebido e conhecido, admitindo-
se o seu processamento em seus regulares efeitos.
Em primeiro lugar, no que concerne à atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, não vinga o pleito da parte apelante. A medida é
descabida, quando concedida a antecipação de tutela, como no caso sub judice,
diante de expressa disposição legal contida no art. 1.012, § 1o, inciso V, do
CPC/2015. Anotando-se, ainda, a ausência dos requisitos elencados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
5
excepcionalidade prevista no § 4o1 do mesmo dispositivo, pelos motivos que se
passam a expor.
A presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando sua condenação na
obrigação realizar “reforma do prédio da 3a Delegacia de Polícia de São José dos
Campos, conforme laudos periciais encartados ou na forma que a perícia apontar
na data da efetiva reforma, bem como em equipar a Delegacia com os materiais
necessários ao bom desempenho das funções cometidas à Polícia Civil” (fls. 30).
Das provas documentais trazidas aos autos pelo
parquet, depreende-se que a situação na qual se encontra a 3a Delegacia de
Polícia de São José dos Campos é precária, estando o prédio em desconformidade
com a legislação vigente e deixando de atender requisitos técnicos básicos, a fim
de garantir o bem-estar e segurança daqueles que ali trabalham, frequentam ou se
encontram em custódia.
Segundo o que consta no ofício de fls. 37, a edificação
não possui AVCB aprovado, pois “as instalações elétricas não atendem a
ITCB-41/11, principalmente quanto ao quadro de distribuição e a fiação exposta; os
extintores não atendem a ITCB-21/11; (...) não possui sinalização de emergência
conforme prevê a ITCB-20/11; o uso de botijão de GLS P-13 deve atender a
1 Art. 1.012 do CPC. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que:
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
6
ITCB-28/11, deve estar em área externa e ventilada”. Note-se que a certificação de
que a edificação possui condições mínimas da segurança contra incêndio, emitida
pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, não é uma faculdade para a
administração pública, cuidando-se de obrigação imposta pela Lei Complementar
Estadual no 1.257/152 e do Decreto Estadual no 63.911/183, de modo que pode ser
exigida em juízo inclusive dos entes públicos.
Como ocorre em toda e qualquer edificação, seja ela
pública ou privada, o AVCB é documento indispensável à permissão do seu regular
funcionamento, uma vez que se mostra como uma das ferramentas para que se
garanta o direito à vida, à saúde e à integridade física dos cidadãos, sem que haja
qualquer margem de discricionariedade para que o Estado de São Paulo protele a
adoção das medidas necessárias à sua obtenção, muito menos para que se
entenda que a atuação do Poder Judiciário caracteriza indevida interferência nas
funções do Poder Executivo.
Nesse sentido está assentada a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRÉDIO PÚBLICO -
DELEGACIA DE POLÍCIA
OBRAS DE REFORMA E
ADAPTAÇÃO
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE
BOMBEIROS
IMPOSIÇÃO LEGAL
OFENSA À
SEPARAÇÃO DE PODERES INOCORRÊNCIA. 1. Ação
civil pública ajuizada para compelir a Fazenda do Estado e a
Municipalidade de Porto Feliz a providenciar Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros de Delegacia de Polícia. Exigência
legal de adequação do edifício às regras de segurança
contra incêndio que não se submete ao juízo de
conveniência
e
oportunidade
da
Administração.
Admissibilidade de imposição judicial que não afronta a
separação de Poderes. 2. Obrigação de realização das
obras necessárias à obtenção de AVCB que se limita ao
Poder Público responsável pelo serviço prestado no imóvel.
Dever municipal de fiscalização que não autoriza imposição
2 Lei que institui o Código Estadual de proteção contra Incêndios e Emergências.
3 Decreto que institui o Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco
no Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
7
de obrigação de efetuar as modificações necessárias no
imóvel. Pedido procedente em relação à Fazenda do Estado
e improcedente em relação ao Município. 3. Pedido inicial
amplo. Inteligência dos artigos 322 e 323 do CPC. Redução
do pedido em observância ao conjunto da postulação.
Fixação da data do julgamento do recurso como termo a quo
do prazo para cumprimento da obrigação. Sentença
mantida,
em
sua
essência.
Reexame
necessário,
considerado interposto, desacolhido. Recursos providos, em
parte.” (TJSP, Ap no 1000077-73.2019.8.26.0471, rel Des.
DÉCIO NOTARANGELI, 9a Câmara de Direito Público,
julgado em: 01/10/2020);
“Ação civil pública
Obrigação de apresentar o AVCB
relativo à Escola Estadual Benedito Calixto
Imposição
legal
Desrespeito que é grave violação ao princípio da
legalidade
Caso em que não há discricionariedade do
Poder Público Judiciário que somente está determinando
que se cumpra a lei Ausência de ofensa ao princípio da
separação de poderes Teoria da reserva do possível que
não serve como motivação para se ignorar a lei ou isentar o
ente público de suas responsabilidades, o que atentaria
contra a inviolabilidade do direito à vida e à segurança dos
cidadãos
Prazo para cumprimento da obrigação de 18
meses Estado que já teve algum tempo para regularizar a
situação
Tempo suficiente para realizar a licitação,
contratar os serviços de readequação da escola e obtenção
do auto de vistoria Multa diária bem fixada Cerceamento
de defesa inocorrente - Recurso improvido.” (TJSP, Ap no
1000909-76.2018.8.26.0266, rel. Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA, 3a Câmara de Direito Público, julgado em:
24/07/2020).
Para mais, além da ausência de AVCB, pelas
conclusões periciais apresentadas após a realização de vistorias da Vigilância
Sanitária (fls. 43/47), do Setor Técnico de Engenharia do Centro de Apoio
Operacional à Execução CAEx (fls. 69/104) e do Instituto de Criminalística da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
8
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (fls. 112/129), observa-se que o
prédio apresenta graves falhas de segurança; ambiente insalubre para aqueles que
ali trabalham; condições indignas àqueles que ali permanecem em custódia e;
riscos estruturais. Cabe aqui colacionar trechos dos pareceres técnicos que
expõem o estado temerário no qual está a 3a Delegacia de Polícia:
“Pelas dimensões da cela (2,30 x 2,85) m, não possui
metragem mínima de 8,00 m2 conforme estabelecido no art
88 do Decreto 12342/78. No dia não havia cama ou colchão
dentro da cela, estava vazia. (...) O vão de iluminação e
ventilação natural é insuficiente, em desacordo com o
estabelecido nos artigos 44 e 45 do Decreto 12342/78.” (fls.
43).
“A sala de arquivo, além de guarda de documentos e papéis
é utilizada também para a pesquisa e levantamento de
eventuais dados. Consequentemente há necessidade de
iluminação e ventilação adequada como local de trabalho.
Porém as janelas encontram-se obstruídas pelos armários
com os materiais de arquivo, sendo insalubre para o
trabalho, além de que não possui temperatura e umidade
adequada para a guarda desse material. Constatamos
também o cheiro de mofo. Não há aberturas suficientes para
iluminação e ventilação naturais na sala de arquivo, em
desacordo com artigos 44 e 45 do Decreto 12342/78” (fls.
44) (g.n).
“Os sanitários para o público. Não há cobertura na
passagem, não atende quanto à acessibilidade, pois possui
degraus e o acesso está estrangulado, com largura inferior a
70 cm. Os sanitários Masculino e Feminino possuem um
vaso sanitário sem assento e um lavatório, não possui
metragem mínima de 1,50 m2 estabelecido no art 36 do
Decreto 12342/78. O pé direito do sanitário é de 2,30 m2,
contrariando o art 38 do Decreto 12342/78. As paredes não
são revestidas com material lavável, resistente, impermeável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
9
até 2,00 m de altura, contrariando o Decreto 12342/78. Não
há vãos de iluminação e ventilação. Não haviam [sic]
lâmpadas instaladas. Não há dimensões suficientes para
cadeirantes, inclusive suas portas possuem largura inferior a
70 cm, não atendendo a Norma de acessibilidade NBR
9050-2015” (fls. 45/46) (g.n).
“A caixa d'água e suas tubulações apresentam sinais de
vazamento.”, “[as] fiações elétricas estão expostas (...)” e “o
único extintor disponível está obstruído por máquinas
apreendidas, já teve sua carga utilizada e está sem trava”.
“As portas de acesso ao interior do imóvel são frágeis; não
tem grades instaladas na maioria das janelas; a altura dos
muros é baixa. Esses pontos fragilizam a segurança do
ambiente, principalmente no período noturno, quando o
acesso à delegacia é feito pela porta lateral. Observa-se que
a ausência de manutenção e conservação oferece riscos à
estrutura física do prédio” (fls. 73) (g.n.).
“Quando dos exames não foram constatadas condições
técnicas de acessibilidade a todas as dependências do
imóvel, seja para usuários ou mesmo para eventuais
funcionários
portadores
de
determinados
tipos
de
necessidades especiais.” (fls. 122) (g.n.).
“A perícia pode inferir que: a existência de infiltrações nas
estruturas de alvenaria (parede e lajes) com constante
desprendimento de partículas de poeira e proliferação de
fungos (mofos); a péssima conservação de pisos cerâmicos
onde ladrilhos estão ausentes, fraturados ou mesmo soltos
provocando o aparecimento de trincas, buracos e desníveis
com soltura de material particulado do contrapiso; a falta de
conservação das instalações hidráulicas desde a reserva
(caixa dágua) até mesmo as tubulações de distribuição e
esgotamento sanitários; a existência de instalações elétricas
inadequadas, ressaltando o mal estado de determinadas
luminárias e a falta de sistema de prevenção de incêndio
adequado podem colocar em risco a saúde e a integridade
física de funcionários e eventuais ocupantes do prédio” (fls.
122/123) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
10
Conquanto a Fazenda Estadual alegue que as
situações precárias das instalações da delegacia não causam prejuízo ao
desenvolvimento das atividades policiais e não são capazes de afetar a efetivação
do direito preconizado no art. 144 da CF4, a mesma conclusão não se infere das
informações jungidas aos autos. Verifica-se, em verdade, que prestação do serviço
público resta prejudicada, na medida em que os funcionários públicos ali lotados
são submetidos a condições insalubres de trabalho, desprovidos do mínimo de
segurança e dignidade, os documentos e itens apreendidos estão mal
acondicionados, aos que permanecem em custódia não é garantido ambiente
adequado e salutar e as normas de acessibilidade para pessoas com deficiência
não são atendidas.
Nesse contexto, forçoso comentar que a Constituição
Federal, em seu art. 1o, inciso III, elenca a dignidade da pessoa humana como um
dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e, a fim e concretizar tal
postulado, garante a todos os cidadãos, indiscriminadamente, o direito fundamental
à saúde e à segurança5. Por conseguinte, é dever do Poder Judiciário, constatada
a omissão dos entes públicos garantir a observância das garantias constitucionais,
pois a ele incumbe apreciar casos de lesão ou ameaça de direito6. Daí se justifica a
determinação judicial que impinge ao Estado o dever de promover a reforma do
prédio público, com fornecimento de materiais básicos ao seu regular
funcionamento, sem que se viole princípio da separação dos Poderes ou se
imiscua na seara de competência reservada ao Executivo.
Destacam-se julgados deste E. Tribunal que assim já
se posicionaram:
“APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPOSIÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE REALIZAR OBRAS, REFORMAS E
4 Art. 144 da CF. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)
5 Art. 6o da CF. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
6 Art. 5o da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
11
SERVIÇOS
EM
PRÉDIO
DESTINADO
AO
FUNCIONAMENTO
DE
ESCOLA
ESTADUAL

Regularização devida - Violação do direito à segurança e à
vida dos frequentadores do prédio público - Inexistência de
ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo -
Impossibilidade de alteração do prazo concedido, que
observou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
- Sentença mantida. Apelo desprovido.” (TJSP, Ap no
1029983-57.2018.8.26.0564,
rel.
Des.
SPOLADORE
DOMINGUEZ, 13a Câmara de Direito Público, julgado
em: 16/10/2020);
“REEXAME NECESSÁRIO Ação civil pública Proteção
da incolumidade física dos frequentadores de ginásios
públicos no Município de Aguaí Inobservância das regras
mínimas de segurança pública Sentença de procedência
Impossibilidade de reforma Irregularidades na observância
das normas de segurança comprovadas
Município que
deve adequar as instalações dos prédios públicos e
submetê-los à vistoria pelo Corpo de Bombeiros, sob pena
de interdição
Aplicação do art. 3o da Lei Estadual no
684/75 Sentença mantida.” (TJSP, Remessa Necessária
Cível no 0002389-54.2010.8.26.0083, rel. Des. MARIA
OLÍVIA ALVES, 6a Câmara de Direito Público; julgado
em: 15/03/2017):
“APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Pretensão do
Ministério Público voltada à obtenção de tutela jurisdicional
que obrigue o ITESP a liberar e manter livre a área que
ocupa no prédio do antigo fórum de Sorocaba, condenando-
se a Prefeitura a finalizar as obras de adequação e
segurança do local
Possibilidade
Conjunto probatório
carreado aos autos que atesta a necessidade da reforma do
imóvel Responsabilidade da Prefeitura pela manutenção
do edifício, cuja permissão de uso foi outorgada em seu
benefício pelo Estado de São Paulo Obrigação do ITESP
de manter livre a área necessária para a realização de todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
12
as
obras

Sentença
de
procedência
sutilmente
complementada para esclarecer que o ITESP tem direito de
retornar
ao
edifício
reformado
(antigo
fórum)
após
regularização deste por meio de vistoria e laudo dos órgãos
competentes Recurso da Prefeitura não provido Recurso
do
ITESP
provido.”
(TJSP,
Ap
no
0017241-10.2012.8.26.0602,
rel.
Des.
PAULO
BARCELLOS GATTI, 4a Câmara de Direito Público,
julgado em: 14/12/2015).
Não se pode olvidar que na hipótese em tela está
caracterizada a omissão estatal em promover à população e aos funcionários um
ambiente minimamente digno e salubre para a prestação das atividades policiais,
indispensáveis à efetiva concretização do direito à segurança pública. A delegacia
ocupa o prédio em questão desde 2012 (fls. 204). Em 2014, por meio da edição da
Lei Complementar Estadual no 543/14 (fls. 518/527), o Município de São José dos
Campos desafetou a área do imóvel e autorizou sua doação ao ente estatal. No
entanto, desde então a doação não foi finalizada, as medidas necessárias de
adaptação não foram tomadas e a delegacia permanece em estado precário. Tão
somente em 2018 houve movimentação do Estado de São Paulo para providenciar
a locação de prédio particular, visando atender às já conhecidas necessidades da
3o Delegacia de Polícia, porém a licitação terminou frustrada (fls. 484/485), sem
que, até o momento tenham sido empregados novos esforços na busca de outro
espaço ou na melhoria daquele já existente.
Assim já se posicionou o C. STJ em situação na qual
restou configurada a omissão estatal:
“ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS.
OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS
NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA
7/STJ.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
13
Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual
contra o ora recorrente, objetivando a transferência dos
presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para
outros presídios goianos, bem como que sejam efetuadas as
obras para tornar a Cadeia Pública adequada para o
cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de
higiene e salubridade.
2. O Juiz de 1o Grau julgou parcialmente procedente o
pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova
a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local
ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).
3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora
recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se
afigura razoável que o princípio da separação dos poderes
possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à
desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à
coletividade,
outro
dos
pilares
da
organização
em
sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de
Goiás,
em
nenhum
momento,
questionou
sua
responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente
justificou a precariedade da situação caótica verificada na
Cadeia Pública de Caçu, utilizando-se de argumento de que
a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um
problema generalizado no País, buscando assim afastar-se
de sua essencial responsabilização administrativa na
solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional
mencionado. É evidente que a Administração Pública,
mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário.
Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a
segurança pública, que certamente incluiu o sistema
prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos
instrumentos
legislativos
pertinentes.
Há,
ainda,
a
possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão
conhecida e vastamente utilizada pelos administradores
quando se lhes apresenta conveniente, para atender a
demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do
Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício
da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).
4. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
14
sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua
efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de
mínimo existencial.
5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de
origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da
Súmula 7 do STJ.
6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art.
535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
7. Recurso Especial não provido.
(STJ,
REsp
no
1527283/GO,
rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015).
Ademais, não estando o prédio adaptado ao bom
atendimento de pessoas com deficiência e ao acolhimento de funcionários nas
mesmas condições, há afronta direta ao texto da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Decreto Legislativo no186/08,
após aprovação com quorum especial previsto no art. 5o, § 3o, da CF7, possuindo
força normativa constitucional, que assim dispõe:
“Artigo
1.
Propósito. O propósito da presente Convenção é promover,
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua
dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas
que têm impedimentos de longo prazo de natureza física,
7 Art. 5o, § 3o, da CF. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
15
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as
demais pessoas”.
“Artigo
3.
Princípios gerais. Os princípios da presente Convenção são:
[...] c) A plena e efetiva participação e inclusão na
sociedade; [...] f) A acessibilidade”.
“Artigo
4.
Obrigações gerais. 1. Os Estados Partes se comprometem a
assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas
com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por
causa de sua deficiência. [...] 5. As disposições da presente
Convenção se aplicam, sem limitação ou exceção, a todas
as unidades constitutivas dos Estados federativos”.
“Artigo
9o.
Acessibilidade. 1. A fim de possibilitar às pessoas com
deficiência viver de forma independente e participar
plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados
Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao
transporte, à informação e comunicação, inclusive aos
sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem
como a outros serviços e instalações abertos ao público ou
de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de
obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas,
entre outros, a: a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e
outras instalações internas e externas, inclusive escolas,
residências, instalações médicas e local de trabalho; b)
Informações, comunicações e outros serviços, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
16
serviços eletrônicos e serviços de emergência”.
Nessa conformidade, políticas públicas atinentes à
consagração de direitos fundamentais, as quais abrangem a acessibilidade das
pessoas com deficiência física, não podem ser relegadas a segundo plano pelo
Poder Público Estadual, sendo imperiosa a implementação delas o quanto antes.
Diante
dos
dispositivos
que
consagram
a
acessibilidade e a máxima prioridade da implementação de políticas públicas
voltadas às pessoas com deficiências físicas, como forma de assegurar a
igualdade material, impõe-se um dever-poder (destacando-se, aqui, o verbo
“dever”) de o Estado instrumentalizar essas políticas públicas, sob pena de o
Judiciário poder impô-las sem que isso configure invasão e desarmonia entre os
Poderes, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“Embora
inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto,
ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais,
determinar, especialmente nas hipóteses de políticas
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas
implementadas,
sempre
que
os
órgãos
estatais
competentes, por descumprirem os encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo,
vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. [...] A intervenção do Poder
Judiciário, em tema de implementação de políticas
governamentais
previstas
e
determinadas
no
texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
17
constitucional, notadamente na área da educação infantil
(RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos
e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada
mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos
que a própria Constituição da República assegura à
generalidade das pessoas. [...] O princípio da proibição do
retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de
caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já
alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele
vive.
A cláusula que veda o retrocesso em matéria de
direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à
educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública,
v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos
fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os
níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez
atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou
suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse
princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos
prestacionais, assume o dever não só de torná-los
efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de
transgressão ao texto constitucional, a preservá-los,
abstendo-se de frustrar
mediante supressão total ou
parcial os direitos sociais já concretizados” (STF, ARE
639.337 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, j. em 23/08/2011) (g.n.).
Nessa
perspectiva,
à
luz
dos
dispositivos
constitucionais, a promoção da acessibilidade deve ser assegurada com máxima
prioridade, de modo que as políticas públicas voltadas aos deficientes físicos não
podem ser colocadas no campo da discricionariedade estatal, ficando à mercê de
critérios de conveniência e oportunidade.
A título de reforço, coligem-se os dispositivos
constitucionais corroborando a explanação aqui exposta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
18
“Art.
227.
É
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão;
[...]
§
2o
A
lei
disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência”;
“Art. 244. A lei
disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente
existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, §
2o.
A Fazenda, a despeito do exposto, aduz não ser
possível a realização das reformas necessárias, pois o orçamento público se
encontra deveras comprometido, impondo ao Administrador a obrigação de
direcionar dotações orçamentárias para outras áreas mais necessitadas, não
podendo o Poder Judiciário, a pretexto de realizar Justiça, sobrepor-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
19
conveniência e oportunidade do mérito administrativo, mormente quando a questão
versar sobre alocação de recursos financeiros escassos.
De fato, o orçamento público brasileiro, cuja natureza
é meramente autorizativa, não impõe ao gestor público a obrigatoriedade de aplicar
determinada despesa pelo simples fato de ela estar prevista na LOA, pois “o simples
fato de ser incluída uma verba de auxílio, no orçamento, que depende de apreciação do
Governo, não cria direito a seu recebimento” (STF, RE 34.581/DF, rel. Min. CÂNDIDO
MOTTA, Primeira Turma, julgado em 10.10.1957).
Apesar de antiga, a supramencionada jurisprudência
do STF é consentânea à natureza jurídica do orçamento público, segundo a qual as
dotações orçamentárias lá previstas apenas autorizam a realização da despesa
prevista na lei (princípio da legalidade exteriorizado pela LOA), o que não significa,
contudo, uma imposição ao Gestor Público, o qual analisará a conveniência e
oportunidade de realizar na prática a despesa autorizada pela legislação.
Infere-se desses apontamentos a regra geral de não
caber ao Judiciário imiscuir-se nas funções do Executivo para lhe impor a
obrigação de realizar um ou outro gasto. Todavia, essa lógica jurídica ganha novo
significado em se tratando da consagração de direitos fundamentais atrelados à
dignidade humana, quais sejam, o direito à saúde, à segurança e à acessibilidade
de pessoas com deficiência física.
Por fim, conquanto o imóvel ainda pertença à
municipalidade, tal fato não obstaculiza a realização da reforma, bem como a
disponibilização dos equipamentos descritos na r. sentença, tendo em vista que já
existe autorização legislativa para a doação do espaço ao Estado de São Paulo
(Lei Complementar Municipal no 543/14), que só não foi finalizada em razão de
questões burocráticas a serem dirimidas pelas partes junto ao Registro de Imóveis
de São José dos Campos.
No que concerne à multa diária e à fixação do prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação do projeto e mais 180 (cento e
oitenta) dias subsequentes para escolha do melhor licitante para realizar a reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
20
imperioso manter a r. sentença incólume, uma vez que bem ajustados às
exigências da demanda. Anote-se aqui que às alegações referentes a atipicidade
do momento, diante da pandemia do COVID-19, não são capazes de autorizar
dilação desnecessária do prazo, uma vez que, por previsão expressa do Decreto
Estadual no 64.881/20, art. 2o, § 1o, item 68 c/c o art. 3o, § 1o, inciso LIV, do Decreto
Federal no 10.282/209, as atividades de construção civil foram entendidas como
serviço essencial e não estão paralisadas.
Entretanto, é caso de redução da redução da multa,
vez que o Superior Tribunal de Justiça, em ocasião semelhante a narrada nestes
autos, fixou astreinte diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e prazo de 180 (cento e
oitenta) dias para efetivação das medidas, considerando, para tanto, a exagerada
mora do Poder Público:
“ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ACESSIBILIDADE
DE
DEFICIENTES
FÍSICOS.
ASTREINTES. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra a Prefeitura Municipal de Santos, objetivando a
condenação da ré à obrigação de fazer consistente em
adequar as calçadas do Bairro do Emba às normas da NBR
9050 - ABNT, a fim de garantir a plena acessibilidade aos
portadores de deficiência. 2. O Juiz de 1o Grau julgou
parcialmente procedente a ação, para o fim de condenar a
Municipalidade a proceder ao rebaixamento das guias em
todos os cruzamentos das vinte vias públicas eleitas pela
administração para serem pavimentadas no chamado
"programa de repavimentação das ruas do - Embaré",
8 Art. 2o, Decreto Estadual no 64.881/20.Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica
suspenso:
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto
atividades essenciais, na seguinte conformidade: (...) 6. demais atividades relacionadas no § 1o do
artigo 3o do Decreto federal no 10.282, de 20 de março de 2020 (g.n.).
9 Art. 3o, § 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...) LIV -
atividades de construção civil, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
21
adotando-se os ditames da NBR9050 - ABNT, no prazo de 6
meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 3. O
Tribunal a quo assim consignou: "Na realidade, almeja-se na
presente ação apenas que as ruas já escolhidas e
reformadas pela Municipalidade tenham suas calçadas
rebaixadas para a circulação dos portadores de deficiência,
de acordo com as normas da NBR 9050, por expressa
determinação da lei, cuja obediência não se encontra no
âmbito de discricionariedade do administrador. Sendo assim,
na hipótese em apreço, correta a solução adotada pelo
magistrado sentenciante, não se configurando qualquer
intromissão
indevida
do
Judiciário."
(fl.
176,
grifo
acrescentado). 4. Recurso Especial não provido” (STJ,
REsp 1.320.356/SP, rel. Des. HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, julgado em 25.10.2016);
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO,
NO
RECURSO
ESPECIAL,
DE
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA
MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
02/02/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na
origem, trata-se de Embargos à Execução, opostos sob o
fundamento de desproporcionalidade da multa diária, fixada
no valor de meio salário-mínimo, com montante total de R$
181.711,02, em razão do descumprimento, por cerca de um
ano e meio, de decisão judicial que condenara o Estado de
São Paulo a realizar reformas em prédios de escolas
estaduais.
III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a
peça recursal não refuta determinado fundamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
22
acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em
face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles").
IV. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos,
concluiu pela razoabilidade do quantum fixado, asseverando
que "não se justifica a pretendida readequação da quantia
executada (artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil),
uma vez que o alegado 'excesso' decorreu da própria
conduta omissiva da apelante que, no prazo assinalado (90
dias - fls. 116), injustificadamente sequer deu início às obras
atinente a reformas e adaptações necessárias nos prédios
das escolas estaduais situadas no Município de Conchas -
SP". O valor fixado a título de astreintes, no caso, não se
mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa,
expostas no acórdão recorrido, mormente o atraso no
cumprimento da obrigação por cerca de um ano e meio.
V. Sobre o tema, "a revisão do valor arbitrado a título de
multa exige, em regra, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal
situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o
referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação
não verificada no caso dos autos" (STJ, AgRg no AREsp
844.841/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2016).
VI. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp no 933.126/SP, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/05/2017).
Diante disso, à luz dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, mantenho o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
apresentação do projeto e mais 180 (cento e oitenta) dias subsequentes para
escolha do melhor licitante para realizar a reforma e, quanto à multa diária, reduzo-
a de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 1.000,00 (mil reais), limitando o seu valor total
a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo considerado, para fixação dessa multa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003600-03.2018.8.26.0577 -Voto no 9845 -LCG
23
sensibilidade dos bens jurídicos aqui tutelados, a complexidade da causa e o
tempo de mora do Poder Público Estadual.
Deixo de fixar honorários no caso, em razão de incidir
o art. 18 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator